Tribunal: TJSP
Processo: 1010901-63.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Ação monitória extinta sem apreciação do mérito - Reconhecida a falta de interesse (art. 485, inciso VI, do CPC) - Inércia quanto aos atos necessários à citação - Extinção que deve ser declarada por falta de andamento processual - Exegese do artigo 485, III e § 1o CPC - Necessidade de intimação pessoal da autora - Indispensabilidade do ato intimatório - Sentença anulada - Prosseguimento do feito

Ementa:
Ação monitória extinta sem apreciação do mérito - Reconhecida a falta de interesse (art. 485, inciso VI, do CPC) - Inércia quanto aos atos necessários à citação - Extinção que deve ser declarada por falta de andamento processual - Exegese do artigo 485, III e § 1o CPC - Necessidade de intimação pessoal da autora - Indispensabilidade do ato intimatório - Sentença anulada - Prosseguimento do feito determinado - Recurso provido com observação